Tribunal: TCU
Processo: 001.889/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3408/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 1.7 do Acórdão 9718/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 42), prolatado na Sessão de 29/11/2022 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "1.7. (...) e informe ao TCU, no prazo de 30 (sessenta) dias, sobre os encaminhamentos realizados (...)." Leia-se : "1.7. (...) e informe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre os encaminhamentos realizados (...)." 1. Processo TC- Processo 001.889/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Coordenação Regional da Funai de Manaus (00.059.311/0003-98); F Orlando D Nogueira Eireli (03.892.139/0002-66); Fundação Nacional do Índio (00.059.311/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.